Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ALIMENTAR DA EX-COMPANHEIRA. PROBLEMAS DE SAÚDE. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE SERVIDORA PÚBLICA. ALIMENTOS NÃO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o binômio necessidade-possibilidade para fins de fixação de alimentos à ex-companheira.
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante (binômio necessidade-possibilidade).
3. O dever de prestar alimentos entre cônjuges, fundamentado no dever de mútua assistência, é medida excepcional, incidente somente naquelas hipóteses em que a mulher se dedicou exclusivamente à família e aos filhos (dependência econômica), impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho e incapacidade laboral permanente.
4. Na hipótese, a parte agravante é servidora pública, possui renda fixa e não está impossibilitada de exercer sua atividade profissional, sendo que o comprometimento de sua renda com empréstimos para aquisição de bens e direitos durante o casamento pressupõe esforço comum entre os cônjuges. Os serviços de saúde dos quais a parte agravante alega necessitar, em última hipótese, estão também disponíveis na rede pública de saúde, motivo pelo qual a agravante não ficaria desatendida em uma urgência.
5. Nesse contexto, não se vislumbra a presença dos requisitos para o arbitramento de pensão alimentícia em favor da agravante, devendo, portanto, serem mantidos os termos da Decisão recorrida.
6. Não estando presentes os requisitos para a concessão da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.